Tribunal: TJDFT
Processo: 0744506-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAR A GRATIFICAÇÃO NATALINA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Auxilio alimentação e auxílio moradia. Tem razão o embargante quanto à descaracterização do auxilio alimentação e do auxilio moradia como verbas de caráter transitório, de modo que se afasta esta afirmação da fundamentação. Todavia, é pacífico que tais verbas têm caráter indenizatório, o que impede sejam consideradas no cálculo da gratificação natalina (Acórdão 1421246, Relator ALFEU MACHADO).
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Embargos de declaração que se acolhe, em parte mínima, apenas para afastar o caráter transitório das verbas em discussão, mantendo-se o acordão na parte dispositiva.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.